Tribunal: TJSP
Processo: 2223985-82.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931611
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2223985-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Urupês, em que é paciente JOSÉ
HENRIQUE DA SILVA NETO e Impetrante JÚLIA MEDEIROS ETRURI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
JOÃO MORENGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2223985-82.2020.8.26.0000 -Voto no 46.147
2
Habeas Corpus no 2223985-82.2020.8.26.0000
Comarca de Urupês
Impetrante: Julia Medeiros Etruri
Paciente: José Henrique Silva Neto
Voto no 46.147
1. Em favor de José Henrique Silva Neto, a advogada, Dra. Julia
Medeiros Etruri, impetrou o presente habeas corpus postulando, sob alegação de
constrangimento ilegal, a concessão da ordem para sua imediata libertação.
Informa que o paciente foi preso acusado de tráfico de entorpecentes,
estando ele na posse de R$ 470,00, tendo, ainda, os policiais visto o paciente
dispensar cinco porções de maconha. Alega que o paciente é primário, de bons
antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita e que nada ilícito foi
encontrado em poder do acusado. Argumenta que o paciente está sendo pré-julgado
por ter contra si outros inquéritos policiais em andamento e pode estar sendo vítima
de flagrante forjado/preparado. Grifa que a soltura é imperativa, pois não há motivo
para manter a prisão preventiva, vez que ausentes os requisitos do art. 312 do CPP
(fls. 01/13).
Juntados documentos comprobatórios da impetração (fls. 14/44) e
indeferida a liminar pleiteada (fls. 46), prestou informações a d. autoridade coatora
Juízo de Direito da Comarca de Urupês (fls. 49/50).
Após, manifestou-se a d. Procuradoria Geral de Justiça pela denegação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2223985-82.2020.8.26.0000 -Voto no 46.147
3
da ordem (fls. 53/62).
É o relatório.
2. Narra a denúncia que:
Consta dos autos do incluso inquérito policial que, no dia 10 de setembro
de 2020, por volta das 03h20min, na Rua Gabriel Assad, 309, na cidade de
Sales, Comarca de Urupês, José Henrique da Silva Neto trazia consigo, para
entrega ao consumo alheio, 05 (cinco) porções da substância entorpecente
conhecida como maconha, com peso bruto total aproximado de 25 gramas,
substância essa que causa dependência física e psíquica, sem autorização e
em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de
exibição e apreensão de fl. 09, auto de constatação preliminar de substância
entorpecente de fl. 10, fotografia de fl. 22 e laudo de exame químico
toxicológico de fls. 75/77.
Conforme se apurou, no dia dos fatos, o autor José Henrique trazia
consigo, para entrega ao consumo de terceiros, cinco porções de maconha.
Com efeito, os PM's se encontravam em serviço de patrulhamento pelo
local dos fatos quando depararam-se com o autor, conhecido nos meios
policiais por seu envolvimento com o tráfico de drogas, e decidiram abordá-
lo.
Assim que recebeu o sinal de parada, José Henrique dispensou as cinco
porções de maconha e parou mais a frente, onde foi abordado e submetido a
revista pessoal, sendo encontrados em seu poder R$ 470,00 (quatrocentos e
setenta reais) em dinheiro.
Desta feita, em razão das notícias anteriores ligando o autor ao tráfico de
drogas, bem como de sua conduta de dispensar o entorpecente que trazia
consigo no momento da abordagem policial, além da forma como as porções
estavam individualmente embaladas, não restam dúvidas de que se
destinavam à narcotraficância.
A ordem não merece concessão.
Como é cediço, o sistema processual penal brasileiro, após a edição da
Constituição da República de 1988, adotou o entendimento de que a regra é liberdade
e a exceção é a segregação cautelar, logo, para o encarceramento preventivo há que
existir decreto judicial devidamente fundamentado, no qual seja evidente a
necessidade da medida.
Esta orientação é ratificada pelas modificações operadas no Código de
Processo Penal no que se refere à prisão processual. De acordo com as alterações
realizadas pela Lei no 12.403, de 4.5.2011, em vigor desde 5.7.2011, a prisão
preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2223985-82.2020.8.26.0000 -Voto no 46.147
4
medida cautelar (art. 282, § 6o, do CPP).
Desta forma, restou patente que a prisão preventiva funciona como a
ultima ratio na proteção da sociedade e do processo, somente sendo decretada
quando concretamente demonstrados os requisitos de cautelaridade, o que ocorre no
presente caso.
Conforme disposição do art. 312, última parte, do CPP, estão presentes
os pressupostos da prisão processual, pois há nos autos relevantes indícios de autoria
e prova da materialidade delitiva, atestados pela prova até então coligida, em especial
a prisão em flagrante do paciente.
Somado a isso, evidente a necessidade da custódia cautelar do paciente.
Conforme bem descreveu a autoridade apontada como coatora na
decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, o paciente fora
preso em flagrante por tráfico de entorpecentes e beneficiado com liberdade
provisória em 10.04.2020. Ou seja, o paciente voltou a ser flagrado cometendo
idêntico delito apenas cinco meses após a concessão de liberdade provisória. Veja-se
trecho da r. decisão:
Ressalto que o averiguado possui outros registros criminais (fls. 30/31),
sendo que em 09/04/2020 também foi preso em flagrante pelo mesmo fato
objeto destes autos, porém foi concedida liberdade provisória. Assim, a
reiteração da conduta delitiva, desprezando as medidas cautelares fixadas
quando da concessão da liberdade, especificamente o recolhimento
domiciliar noturno, uma vez que a abordagem ocorreu durante a
madrugada (3h20min), indica que em liberdade voltará a praticar novas
infrações penais graves. (sem grifo no original)
Resta demonstrada, pois, a total ineficiência da imposição de outra
medida cautelar diversa da prisão, vez que o paciente, uma vez solto, não tardou em
voltar a delinquir. Assim, é de se denotar que, em liberdade, o paciente porá, como
efetivamente já pôs, em risco a ordem pública, logo, fundamentada a sua custódia
cautelar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2223985-82.2020.8.26.0000 -Voto no 46.147
5
Destaque-se que eventual irregularidade na prisão ocorrida em abril (a
qual teria sido forjada, no dizer da impetrante) não pode ser enfrentada em sede de
habeas corpus que, com sua cognição estreita e não exauriente, não se presta ao
exame de provas.
Desta forma, foi justificadamente decretada a prisão preventiva e as
razões de convencimento do d. magistrado permanecem válidas, não se constatando o
alegado constrangimento ilegal.
3. Pelo exposto, denega-se a ordem.
João Morenghi
Relator
laip